Tribunal: TJMT
Processo: 0018077-63.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018077-63.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEMILTON BATISTA GOMES - CPF: 192.885.571-72 (APELANTE), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), ADOLFHO GALDINO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 272.801.951-72 (APELANTE), AMAURY SEBASTIAO DE QUEIROZ - CPF: 181.869.981-87 (APELANTE), ANDREA CRISTINA CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 536.587.361-00 (APELANTE), ANTONIO JARBAS GOMES CARVALHO - CPF: 047.000.071-68 (APELANTE), ANTONIO VALMIR MIRANDA - CPF: 427.706.371-34 (APELANTE), ARIEL LARA DE SIQUEIRA - CPF: 346.324.681-34 (APELANTE), CARLOS RENATO LEITE SALEMA - CPF: 021.170.017-77 (APELANTE), CELSO FERREIRA DA CRUZ VICTORIANO - CPF: 241.611.361-53 (APELANTE), CLAUDIO ROBERTO MARTINS - CPF: 081.042.201-87 (APELANTE), DARLEY CHAVES - CPF: 138.150.244-04 (APELANTE), DELZIMAR MARQUES COSTA AMORIM - CPF: 171.650.161-04 (APELANTE), EDER GOMES DE MOURA - CPF: 161.991.461-15 (APELANTE), EDIMILSO DE OLIVEIRA - CPF: 507.891.719-53 (APELANTE), EDUARDO CESAR BARBOSA SIQUEIRA - CPF: 110.192.041-68 (APELANTE), ELIANE PEREIRA PIRES - CPF: 249.808.758-31 (APELANTE), ELOINA MARIA BOMFIM - CPF: 468.497.851-68 (APELANTE), ENESIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 514.038.971-15 (APELANTE), FABIOLA DE CASSIA SIQUINELLI - CPF: 487.838.971-00 (APELANTE), FANY RIBEIRO DE AQUINO AMORIM - CPF: 304.566.571-34 (APELANTE), GEZICA PEREIRA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 178.835.801-59 (APELANTE), GICELIA PEDRA CAPIOTO - CPF: 326.596.521-04 (APELANTE), HELENA LOPES BEZERRA - CPF: 238.955.861-53 (APELANTE), HERDELICE CRUZ DO NASCIMENTO CALCANHOTO - CPF: 325.699.711-20 (APELANTE), HILDEMARES CRUZ DO NASCIMENTO - CPF: 111.177.701-25 (APELANTE), JAIME OSMAR RODRIGUES - CPF: 421.321.939-91 (APELANTE), JEFERSON REIS - CPF: 282.356.069-68 (APELANTE), JOAO COSTA DE SOUZA - CPF: 197.360.701-82 (APELANTE), JOAO PINTO DE GODOY - CPF: 263.650.577-68 (APELANTE), JOEL FERREIRA DAS NEVES - CPF: 353.051.181-15 (APELANTE), JOEL VARJAO ROSA - CPF: 378.301.711-49 (APELANTE), JOSE CARLOS BARBOZA DA SILVA - CPF: 162.886.450-87 (APELANTE), JOSE RILDO COELHO MACHADO - CPF: 352.982.861-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO – OFICIAL DE JUSTIÇA – REMUNERAÇÃO – REVISÃO GERAL ANUAL – INÉRCIA LEGISLATIVA – INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – VINCULAÇÃO À ESPÉCIE REMUNERATÓRIA – ÓBICE CONSTITUCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A revisão geral anual, prevista no art. 37, X, da Constituição República, não é norma de aplicação imediata, dependendo de lei posterior para sua regulamentação.

É vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo na concessão da revisão geral anual.

Encontra óbice constitucional a vinculação ou equiparação a espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ao teor do art. 37, XIII, da CRFB/88, e da Súmula Vinculante n.º 42.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Ademilton Batista Gomes
e
Outros
, contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 882078, proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou totalmente improcedente o pedido veiculado na peça vestibular.

Condenou ainda, as partes autoras ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2°, do art. 85, do CPC, ficando, todavia, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça (Id. 6277102, fl.03).

Em suas razões recursais, os apelantes argumentam que, apesar da Emenda Constitucional 19/98 ter alterado a Carta Magna, determinando que a remuneração dos servidores fosse regida por lei específica, além de ter ser assegurado a Revisão Geral Anual, “
o Estado de Mato Grosso somente atendeu ao comando constitucional com a égide da Lei 8056/2003 publicada em 29/12/2003
” a qual “
instituiu reajustes para os anos de 2004 em diante, porem silenciou sobre o período de 4/06/1998 a 31/12/2003, período este entre a Emenda constitucional 19/98 e a Lei 8056/2003
”(Id. 6277103, fl. 03).

Asseveram que “
não receberam nenhum reajuste salarial neste período
”, conforme documentos anexados juntamente à inicial (Id. 6277103, fl. 03).

Afiançam “
que ao Judiciário cabe o dever de fazer cumprir a lei e disto não pode se distanciar, e sob esse assunto a Constituição Federal determinou a revisão e a Lei de Responsabilidade Fiscal permite a revisão anual
” (Id. 6277105, fl.04).

Aduzem que: “
não se trata aqui, por óbvio, de substituir a inatividade do órgão legislativo omisso, assumindo o judiciário
(...),
pois tal postura realmente caracteriza flagrante violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. Trata-se, isso sim, de reconhecer
(...)
a omissão do Estado com fundamento da culpa e da própria obrigação de pagar/indenizar”
(Id. 6277105, fl.05).

Requer o provimento do recurso para que haja a condenação do apelado e por consequência a recomposição dos vencimentos dos apelantes (Id. 6277106, fl.03).

Em sede de contrarrazões, o Ente Federativo rechaçou pontualmente todos os fundamentos apresentados no apelo (Id. 6277108).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Mauro Delfino César opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 6757102).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de Junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020